Tribunal: STJ
Processo: 2189281-72.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636962 - SP (2024/0161514-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FERREIRA, LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: CESAR HIPÓLITO PEREIRA - SP206913
AGRAVADO
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO.
SÚMULA
No
5/STJ.
FATO
NOVO.
EXECUÇÃO.
PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2.Na hipótese, rever o entendimento da Corte local, que concluiu que a
assinatura da confissão de dívida não implicou novação, demandaria
interpretação das cláusulas do contrato, procedimento que atrai a
incidência da Súmula no 5/STJ.
3.
A Corte de origem tratou especificamente do fato
superveniente alegado em embargos de declaração, apenas adotando
conclusão diferente da esperada pela parte.
4. No caso de a recuperação judicial ainda não ter sido extinta por
sentença transitada em julgado, o credor pode habilitar seu crédito, se for
de seu interesse, ou apresentar nova execução após o encerramento
da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de
recuperação aprovado, poia a novação decorre diretamente da Lei de
regência (art. 59 da LREF).
5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
19/08/2025
25/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: ce7f5aba-2258-49b6-a241-a5e6446a7acd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636962 - SP (2024/0161514-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FERREIRA, LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: CESAR HIPÓLITO PEREIRA - SP206913
AGRAVADO
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO.
SÚMULA
No
5/STJ.
FATO
NOVO.
EXECUÇÃO.
PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2.Na hipótese, rever o entendimento da Corte local, que concluiu que a
assinatura da confissão de dívida não implicou novação, demandaria
interpretação das cláusulas do contrato, procedimento que atrai a
incidência da Súmula no 5/STJ.
3.
A Corte de origem tratou especificamente do fato
superveniente alegado em embargos de declaração, apenas adotando
conclusão diferente da esperada pela parte.
4. No caso de a recuperação judicial ainda não ter sido extinta por
sentença transitada em julgado, o credor pode habilitar seu crédito, se for
de seu interesse, ou apresentar nova execução após o encerramento
da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de
recuperação aprovado, poia a novação decorre diretamente da Lei de
regência (art. 59 da LREF).
5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FERREIRA LOPES ADVOGADOS
ASSOCIADOS contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, insurge-se
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
"Agravo de instrumento. Ação de execução de honorários advocatícios
contratuais. Recurso interposto contra a r. decisão que determinou o
prosseguimento da execução e a imediata transferência do valor bloqueado,
diante da natureza extraconcursal do crédito. Instrumento de confissão de
dívida que não configura novação e que não substitui o contrato de prestação
de serviços firmado em 17 de maio de 2013, antes, pois, da homologação do
plano de recuperação judicial da agravante em maio de 2015. Crédito que é
concursal. Precedentes. Revogação da transferência do valor bloqueado.
Decisão reformada. Agravo de instrumento provido" (e-STJ fl. 887).
Documento eletrônico VDA49175325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:05
Código de Controle do Documento: 791205de-dd89-4ae1-ba08-f87cbae898eb

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 994/949).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos,
com as respectivas teses:
(i) Artigo 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015 -
porque o Tribunal teria deixado de se manifestar sobre a possibilidade de manutenção
da execução à luz do artigo 62 da Lei no 11.101/2025.
(ii) Artigos 360, I, e 361 do Código Civil e 49 da Lei no 11.101/2005 -
porque houve novação do crédito pela assinatura do instrumento particular de
confissão de dívida. Esclarece que no caso foi reconhecida a existência de dívida
anterior, vencida e não paga, a qual foi quitada e substituída pela confissão de dívida,
na qual foram excluídos os consectários da mora e estabelecidas novas formas de
pagamento. Ressalta que a quitação consta expressamente do título executivo, o que
demonstra a ocorrência de novação.
(iii) Artigos 493 e 494 do Código de Processo Civil - porque não foi levado
em conta o fato novo apresentado nos embargos de declaração, consistente no
encerramento da recuperação judicial. Considera que não tendo sido pago seu crédito
na recuperação judicial, tem direito a prosseguir com a execução.
Requer o provimento do recurso especial para que seja anulado o aresto
estadual e, caso superada essa preliminar, para que seja dado prosseguimento à
execução em razão do encerramento da recuperação judicial.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido pela decisão de e-
STJ fls. 1.041/1.045 dando ensejo à interposição do presente agravo.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ fl. 1.069)
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal estadual manifestou-se expressamente quanto ao
encerramento da recuperação judicial conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão dos aclaratórios:

"Todavia, mesmo que encerrada a recuperação judicial, nada
impede, em princípio, a habilitação retardatária do crédito no Juízo
Recuperacional, não importando que se trate de crédito de natureza
trabalhista (honorários advocatícios) e que não se promoveu ao pagamento
nos autos da recuperação, nos termos do art. 10, § 9o da Lei 11.101/05.
Nesse sentido: (...)" (e-STJ fl. 98).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, o seguinte precedente:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
Documento eletrônico VDA49175325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:05
Código de Controle do Documento: 791205de-dd89-4ae1-ba08-f87cbae898eb

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp no 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

No que respeita à ocorrência de novação, assim se pronunciou a Corte de
origem:

"(...)
Ainda que firmado em 26 de julho de 2017 (fls. 866/868), após a
homologação do plano de recuperação judicial da agravante, em maio de
2015 (fls. 775/776 da origem), o instrumento particular de confissão de
dívida não substitui o contrato de prestação de serviços advocatícios,
firmado em 17 de maio de 2013.
Com efeito, a confissão de dívida apenas confirma a existência do
contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 361 do
CC: “Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a
segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”.
No instrumento de confissão, constou expressamente que o valor
da dívida reconhecida pela agravante, de R$ 700.189,81, refere-se 'ao
débito vencido e não pago evidenciado em contrato de prestação de serviços
advocatícios firmado em
'. Assim, não se configura o ânimo
17/05/2013
de novar. Nesse sentido:
(...)
Em consequência, o crédito perseguido pela agravada é, sim,
concursal e cabe ao juízo recuperacional decidir sobre atos constritivos e
sobre a essencialidade dos bens, como constou de anterior agravo de
instrumento n° 2140080-48.2021.8.26.0000, voto no 22359. Nesse sentido:
(...)" (e-STJ fls. 889/890)

Rever esse entendimento para acolher as alegações do recorrente no sentido
de que houve novação demandaria interpretação das cláusulas dos contratos,
providência que encontra óbice na Súmula no 5/STJ.
Cumpre assinalar que a Corte de origem tomou em consideração o fato
novo relativo ao encerramento da recuperação judicial, como se verifica do acórdão
dos aclaratórios de e-STJ fls. 944/949, ainda que não tenha dado a solução esperada
pelo recorrente, não se podendo falar em violação dos artigos 493 e 494 do Código de
Processo Civil.
Por fim, ainda que encerrada a recuperação judicial, a execução não pode
prosseguir com o título executivo originário, pois a novação ocorrida com a
recuperação judicial decorre diretamente da lei.
Assim, o credor poderá optar por habilitar seu crédito ou promover nova
execução levando em consideração as condições estabelecidas no plano de
recuperação judicial.
Nessa linha:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CONTRA
EMPRESA RECUPERANDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO
CONCURSAL. NOVAÇÃO OPERADA OPE LEGIS (ART. 59 DA LRF).
Documento eletrônico VDA49175325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:05
Código de Controle do Documento: 791205de-dd89-4ae1-ba08-f87cbae898eb

EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAR OS
TERMOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. TRIBUNAL RECORRIDO QUE
VIOLA O ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
reconheceu a concursalidade do crédito oriundo de ação de reparação de
danos materiais, submetendo-o aos efeitos do plano de recuperação judicial
aprovado e determinando a extinção da execução individual.
2. O objetivo recursal é definir se (i) a extinção da recuperação judicial
permite ao credor executar individualmente o crédito concursal não
habilitado no plano; (ii) a ausência de reserva específica no plano justifica a
execução ordinária desvinculada dos termos do plano; e (iii) a novação ope
legis impõe a submissão obrigatória dos créditos concursais às condições do
plano de recuperação.
3. A novação ope legis, prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005,
aplica-se automaticamente a todos os créditos concursais, impedindo
sua execução individual fora das condições estipuladas no plano
aprovado. O encerramento formal da recuperação não altera a
obrigatoriedade da submissão às disposições do plano.
4. A ausência de impugnação específica ao fundamento da novação ope legis
viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a aplicação da Súmula n.
283 do STF, justificando a rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não provido".
(AgInt no AREsp no 2.628.383/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
17/2/2025
20/2/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
EMPRESA DEVEDORA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na forma da jurisprudência do STJ, a aprovação e a homologação
do plano de recuperação judicial promovem a novação das dívidas
derivadas de créditos concursais, habilitados ou não, impondo, por
consequência, a extinção das execuções em curso em face da
empresa recuperanda.
2. Acórdão reformado. Agravo interno provido para, em novo julgamento,
conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial".
(AgInt no AREsp no 2.405.145/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
8/4/2024
19/4/2024

"RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO.
PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da
recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve
ser extinto.
3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no
julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada
pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de
serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação
judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do
crédito.
5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da
Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito
é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do
deferimento do pedido de recuperação judicial.
6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou
depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a
Documento eletrônico VDA49175325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:05
Código de Controle do Documento: 791205de-dd89-4ae1-ba08-f87cbae898eb

sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49,
caput, da Lei no 11.101/2005.
7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por
sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu
crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de
cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação
judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de
recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).
8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a
responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada
com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa
à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
9. Recurso especial conhecido e provido".
(REsp no 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
27/4/2022
25/5/2022
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Deixa-se de tratar dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015),
tendo em vista que o recurso especial ao qual se negou provimento é oriundo de
acórdão proferido por ocasião de julgamento de agravo de instrumento, sem fixação de
honorários sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:05
Código de Controle do Documento: 791205de-dd89-4ae1-ba08-f87cbae898eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.636.962 / SP
Número Registro: 2024/0161514-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10187733820218260100 11171594020208260100 19162020 20220000926011 20230000761702
20230000761703
21892817220228260000
2189281722022826000050000
2189281722022826000050001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERREIRA, LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO : CESAR HIPÓLITO PEREIRA - SP206913
AGRAVADO
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49865869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: 118406be-227b-49b5-9fb8-a9a5c2681d42

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:33
Código de Controle do Documento: 118406be-227b-49b5-9fb8-a9a5c2681d42